Tribunal: TJPA
Processo: 0814359-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814359-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO FERNANDES GOULART

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0814359-52.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0811902-60.2023.8.14.0028

IMPETRANTE:

PAULO ROBERTO DA SILVA – OAB/TO 284 E CARLOS ÁTILA BEZERRA PARENTE – OAB/TO 5621

PACIENTE: RODRIGO FERNANDES GOULART

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DE MENORES. IMPOSIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PAI. CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATERIALIDADE E DOS INDICIOS DE AUTORIA DO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE. AFERIÇÃO ACERCA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISTOS LEGAIS DAS CAUTELARES. NECESSIDADE DE INCURSÃO SOBRE O ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0814359-52.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0811902-60.2023.8.14.0028

IMPETRANTE:

PAULO ROBERTO DA SILVA – OABTO 284 E CARLOS ÁTILA BEZERRA PARENTE – OABTO 5621

PACIENTE: RODRIGO FERNANDES GOULART

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ/PA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por
Paulo Roberto da Silva
, advogado inscrito na OAB-TO sob o nº. 284 e Carlos Átila Bezerra Parente, advogado inscrito na OAB-TO sob o nº. 5.621, em favor de RODRIGO FERNANDES GOULART, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá/PA que, nos autos do processo nº.

0811902-60.2023.8.14.0028, decretou medidas protetivas de urgência, impondo restrições à liberdade de locomoção do paciente.

Os impetrantes alegaram, basicamente, que a decisão do Juízo
a quo
impondo restrições à liberdade de locomoção do paciente se revela ilegal, porque
não haveria lastro probatório mínimo a sustentar a materialidade e os indícios de autoria do delito a ele imputado, estando a versão acusatória
baseada exclusivamente na versão contada por
Maikyanne dos Santos Lazaro, mãe dos seus três filhos, sendo que tal verão estaria totalmente destituída de verossimilhança e sustentada em mentiras e ilações de que o paciente estaria agredindo sua prole.

De outro lado, pontuaram que há farta prova técnica produzida em processo de guarda, a qual seria apta a comprovar que a genitora das crianças padece de traços sugestivos de psicopatia e estaria se utilizado do processo originário para se vingar de derrota judicial que resultou na fixação de guarda unilateral dos seus filhos em favor do coacto.

Por tais razões, pugnaram pelo acolhimento de pedido liminar no sentido de se determinar a imediata suspensão das medidas protetivas de urgência decretadas pelo Juízo coator e, no mérito, a ratificação do pleito para revogar a decisão que impôs essas cautelares.

Juntaram documentos (id

16011469 – id

16011484
).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

16139856
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (id

16218008).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem (id

16464970
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

A ação mandamental não comporta conhecimento por uma razão simples.

Explico.

A controvérsia em torno do fato gerador da decisão impugnada, isto é, da suposta agressão física praticada pelo paciente contra os seus filhos, constitui questão que, seguramente, demandará uma adequada dilação probatória para fins de correta aferição, medida esta sabidamente incompatível com a via estreita da ação mandamental, a qual, conforme jurisprudência consolidada do STJ
[1]
, não comporta incursão fático-probatória cuja atribuição, por consectário constitucional, compete ao juiz natural da causa.

É dizer, ausente um substrato de provas pré-constituído e capaz de afastar qualquer dúvida existente sobre as alegações fáticas veiculadas na impetração, não há como, em sede de
habeas corpus
, lançar mão de provas emprestadas de processo de natureza cível para reformar a valoração realizada na origem e levantar as medidas protetivas de urgência estabelecidas em lei em favor das crianças.

Posto isso,
não

conheço
da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. 1. Não há falar em inépcia da denúncia se houve suficiente descrição da conduta criminosa do recorrente, a possibilitar-lhe o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Apesar de não haver a compilação dos valores indevidos percebidos, o elemento constitutivo do tipo penal é a percepção de vantagem indevida, e não seu volume. 3. "Para o oferecimento da denúncia, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta [...]" ( RHC n. 30.258/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/10/2011.) 4. A licitude das cobranças é discussão própria de mérito, imprópria na via estreita do habeas corpus, devendo ser aferida no momento e via processual adequados.5. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar nesta oportunidade em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus.6. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no RHC: 169433 SC 2022/0252471-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Belém, 01/12/2023